Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Citação válida no curso do processo. Convalidação dos atos processuais. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, reconhecendo o direito da instituição financeira à consolidação da propriedade e da posse plena do bem alienado fiduciariamente, por entender comprovado o inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a caracterização da mora do devedor e se eventual irregularidade inicial pode ser suprida por atos processuais posteriores, notadamente a citação válida.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, tratando-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. A orientação firmada em julgamento repetitivo admite a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, desde que demonstrado o efetivo encaminhamento da correspondência.
5. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” evidencia a ausência de entrega ao destinatário, o que afasta a caracterização regular da mora no momento do ajuizamento da ação.
6. A irregularidade inicial pode ser convalidada quando, no curso do processo, ocorre citação válida do devedor e inexiste controvérsia quanto ao inadimplemento, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
7. A preservação dos atos processuais subsequentes observa o princípio da instrumentalidade das formas, afastando a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 188, 239, § 1o, 240.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132; TJDFT, Acórdão 1700378, APC 0700916-94.2023.8.07.0008, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 1379720, Apelação Cível 0702524-80.2021.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14.10.2021.